Tribunal: TJSP
Processo: 0000116-97.2021.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – Fixação de sanções de modalidades diversas – Adequada a determinação de reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, diante da impossibilidade do cumprimento simultâneo – Inaplicável à hipótese o art. 76 do Código Penal – Precedentes do STJ – Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.